Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-08.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. contrato de locação de motocicleta PARA USO PROFISSIONAL. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. COMPROVADO DEFEITO NO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DA caução. INSCRIÇÃO indevida EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de ressarcimento cumulada com reparação por dano moral, decorrente de rescisão antecipada de contrato de locação de motocicleta.
1.1. Sentença. O juízo sentenciante condenou a recorrente a restituir a caução (R$1.787,20) e a pagar R$2.000,00 de compensação por danos morais; também determinou a exclusão do nome do recorrido do SPC/SERASA.
1.2. Recurso. A recorrente alega insuficiência probatória com relação às manutenções realizadas, da retenção da caução a título de multa contratual e afasta a existência de danos morais. Pretende o julgamento improcedente do pedido inicial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é devida a restituição da caução ao locatário do veículo; e (ii) se há responsabilidade civil da recorrente a ensejar a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Do contrato pactuado. Consta dos autos que a recorrente é uma empresa de tecnologia que aluga motocicletas para uso profissional, voltada a entregadores autônomos e trabalhadores vinculados a plataformas de entrega. De acordo com a cláusula 6.1, o período de locação é vinculado ao plano escolhido, que, na hipótese, se refere ao “Plano Conquiste Sport ESD 0km”, no qual a moto se torna propriedade do cliente após o período de 36 meses.
6. Da indevida retenção da caução. Resta incontroverso que a motocicleta foi retirada no estabelecimento da recorrente em 17/3/2025 e devolvida em 16/4/2025, perfazendo o total de 29 diárias de aluguel. A recorrente argumenta que a caução foi retida nos termos da Cláusula 6.2, a título de multa contratual, pela rescisão antecipada do contrato e devolução do veículo antes do prazo de término. No entanto, ainda que o recorrido não tenha demonstrado que o veículo locado passou por cinco manutenções em menos de 30 dias, a própria recorrente comprova que a motocicleta estava com defeito mecânico (vazamento no pé do cilindro e barulho do cilindro), conforme registro sistêmico de ID 80692499 - Pág. 1, oportunidade em que o recorrido requereu a troca da moto. Portanto, a penalidade deve ser afastada, pois a rescisão do contrato não se originou de inadimplemento do recorrido, mas do próprio objeto do contrato, que se tornou inservível à finalidade contratual, de locação de moto para trabalhar. Portanto, escorreita a sentença que determinou a restituição do valor da caução, com o desconto dos créditos utilizados pelo recorrido.
7. Dano moral. Diante da ausência de comprovação de débitos pendentes em nome do recorrido, a negativação (ID 80692482) se mostra ilegítima. 7.1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. no 1.059.663/MS).
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada do recorrido, fixados em 15% do valor da condenação.
9. Honorários da advogada dativa do recorrido arbitrados em R$500,00 para a peça de contrarrazões, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando a baixa complexidade, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. no 1.059.663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe. 17/12/2008.